Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OCORRÊNCIA. NASCIMENTO DE OUTRA FILHA. AFETAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA SER USADO COMO APTO A IMPLICAR REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO OBRIGADO ALIMENTAR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFETAÇÃO. PROVA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado apenas em conjunto com as contrarrazões e após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público distrital, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
5. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina ao filho, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o suposto agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização do infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
6. Conquanto o advento de mais um filho agregue ao genitor a responsabilidade de concorrer materialmente para o fomento das necessidades materiais do novo herdeiro, aliado às demais implicações decorrentes dos deveres derivados do poder familiar, não pode ser legitimamente manejado como fato passível de ensejar a redução da prestação alimentar que vem fomentando ao filho mais velho, cabendo ao pai, como obrigado alimentar, ajustar sua gestão financeira de molde a fazer frente às novas demandas decorrentes do aumento da prole, inviabilizando que, inexistente comprovação de que sua capacidade financeira fora efetivamente afetada, haja redução da obrigação alimentar vigorante.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.